Tribunal: TJES
Processo: 0000113-37.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-37.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEXLEY E SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000113-37.2024.8.08.0026

APELANTE: WEXLEY E SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA MARVILA BARBOSA DE SOUZA - ES40393

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 599, DO STJ. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WEXLEY E SILVA DOS SANTOS contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento da insignificância; subsidiariamente, requer o reconhecimento do furto privilegiado e a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 04 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por furto; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância em face de bens do patrimônio municipal; (iii) determinar se o réu preenche os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado; (iv) verificar o momento oportuno para a análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e pelos depoimentos dos Guardas Municipais que flagraram o réu em posse dos bens subtraídos.

A tentativa de fuga e a retirada de materiais de interior de prédio fechado (ginásio municipal) demonstram o dolo de assenhoramento, afastando a tese de "coisa abandonada".

A embriaguez ou drogadição voluntária não excluem a imputabilidade penal, conforme a teoria da actio libera in causa.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra o patrimônio público, conforme inteligência da Súmula 599, do STJ, devido à natureza do bem jurídico lesado.

A reincidência do réu e a habitualidade delitiva obstam a aplicação da bagatela, pois evidenciam acentuada reprovabilidade do comportamento.

O benefício do furto privilegiado, previsto no § 2º, do art. 155, do Código Penal, exige a primariedade do agente, requisito ausente no caso concreto devido à reincidência.

A ausência de laudo de avaliação do valor dos bens subtraídos impede a aferição do requisito de "pequeno valor" para fins de privilégio legal.

A concessão da justiça gratuita deve ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a condição financeira do condenado no momento da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prisão em flagrante na posse de bens subtraídos de prédio público, corroborada por testemunhos de agentes de segurança, afasta a tese de insuficiência probatória.

É inviável a aplicação do princípio da insignificância em crimes patrimoniais cometidos contra o Município (Súmula 599, do STJ).

A reincidência do agente impede o reconhecimento da figura do furto privilegiado.

O exame do pedido de assistência judiciária gratuita em sede penal compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 599; STF, HC 136896, Segunda Turma, j. 13/12/2016; STJ, AgRg no HC n. 965.502/SP, Quinta Turma, j. 05/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.004.404/SC, Quinta Turma, j. 05/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000113-37.2024.8.08.0026

APELANTE: WEXLEY E SILVA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA MARVILA BARBOSA DE SOUZA - ES40393

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WEXLEY E SILVA DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES (ID 17987026), por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa.

Em suas razões recursais (ID 17987041), a Defesa pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância da conduta ou pela absolvição por insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o furto privilegiado, nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Emerge da exordial acusatória (ID 17987002) que, no dia 09 de junho de 2024, no Ginásio Waldir Ales, o denunciado subtraiu para si bens do patrimônio do Município de Itapemirim, consistentes em refletores, ferramentas, fios e esquadrias de alumínio, sendo abordado por agentes da Guarda Municipal logo após a retirada dos materiais do interior do prédio público.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No tocante a materialidade delitiva, esta encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Auto de Apreensão (ID 17987000), que discriminam a recuperação da totalidade dos bens subtraídos na posse direta do recorrente.

Por sua vez, no tocante à autoria, em Juízo, o réu negou a prática delitiva, havendo declarado que é catador de recicláveis e entrou no ginásio apenas para tomar banho. Segundo o acusado, ao adentrar no local, não notou a presença de uma mochila e, ao sair, percebeu a mochila, mas negou que esta fosse sua e que não sabia o que havia em seu interior. Disse, ainda, que encontrou alguns objetos próximos à lixeira, mas que os itens apreendidos não estavam sob sua posse. Por fim, mencionou que pegou a mochila e a colocou nas costas, mas sem abri-la para verificar o conteúdo.

Na obstante a versão exculpatória, a prova testemunhal demonstra a materialidade e a autoria do crime de furto. Nesse sentido, os Guardas Municipais narraram ter flagrado o réu saindo do ginásio municipal transportando objetos. Outrossim, a tentativa de fuga empreendida pelo apelante ao notar a presença dos agentes corrobora o dolo de assenhoramento e fragiliza a tese defensiva de que teria encontrado os materiais descartados no lixo.

Além disso, revela-se inviável o acolhimento da tese de que os objetos seriam "coisa abandonada" (res derelicta), visto que a prova testemunhal é firme no sentido de que os materiais foram retirados do interior do ginásio municipal, mediante rompimento de obstáculo constatado no portão. Assim sendo, o local fechado e a natureza dos bens (esquadrias, refletores e fios) afastam a presunção de abandono.

Outrossim, a alegação de que o apelante encontrava-se sob efeito de entorpecentes no momento da prisão não afasta a responsabilidade penal. Em consonância com a “Teoria da actio libera in causa”, a embriaguez ou drogadição voluntária não excluem imputabilidade. No caso vertente, o contexto fático de retirada seletiva de materiais e posterior tentativa de fuga demonstra discernimento e consciência da ilicitude.

Insta salientar que o
princípio da insignificância
(ou da bagatela) é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Oportuno registrar, ainda, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas
”. (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020) (AgRg no HC n. 965.502/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

No caso concreto, o reconhecimento da insignificância é obstado pela natureza do patrimônio lesado, pertencente à municipalidade, o que atrai a incidência da
Súmula 599, do STJ
, a qual dispõe ser o referido princípio inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.

Nessa vertente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que:

“O princípio da insignificância não se aplica a crimes contra o patrimônio público, conforme a Súmula 599 do STJ, que considera o dano ao patrimônio público como extrapolando a esfera econômica.” (AgRg no HC n. 1.004.404/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ademais, a habitualidade delitiva específica obsta a concessão da benesse. No caso em testilha, o acusado é reincidente, o que evidencia acentuada reprovabilidade do comportamento e periculosidade social.

Superada tal aresta, quanto ao pedido de desclassificação para a figura do furto privilegiado (Art. 155, §2º, CP), impende consignar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. STJ,
“Quanto ao furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019).”(AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No caso vertente, verifico a sua inviabilidade diante da reincidência do réu, circunstância que afasta requisito essencial e cumulativo da primariedade para a fruição do benefício legal. Outrossim, inexiste nos autos laudo de avaliação que comprove, de forma objetiva, o pequeno valor da
res furtiva
, ônus que incumbia à defesa.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que
compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)